Tribunal: STF
Processo: HC 204341
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 648.333/PA), assim ementado (eDOC 23, p. 150-151):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO OFERECIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    II - No que diz respeito à suposta violação do art. 89, caput, da Lei n. 9.099/1995, o exame do v. Acórdão combatido evidencia que a orientação da eg. Corte de origem ajusta-se ao entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a falta de oferecimento de proposta de sursis processual, se não alegada no momento oportuno, é alcançada pela preclusão. Precedentes.



    III - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.



    Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante que: a) a paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do CP; b) a denúncia foi recebida em 20.6.2013, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 4.10.2016 e em 30.5.2017, foi prolatada sentença condenatória aplicando a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, oferecida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos; c) na data do oferecimento e recebimento da denúncia, a paciente preenchia todos os requisitos previstos no art. 89 da Lei 9.099/1995, porém, não lhe foi oportunizada a possibilidade de aceitar ou não o benefício da suspensão condicional do processo; d) os atuais patronos da paciente ingressaram na demanda apenas em janeiro de 2020, e, ante a nulidade processual verificada nos autos, ajuizaram questão de ordem no processo criminal originário, contudo, referido pleito foi rejeitado; e) a nulidade se deu tanto em razão da desídia do representante do Ministério Público quanto da grave falha na atuação dos primeiros patronos da paciente; f) não há que se falar em preclusão do pedido de suspensão condicional do processo pois o que se discute, no momento, é justamente a deficiência de defesa técnica, nos termos da Súmula 523 do STF; g) o prejuízo da paciente é manifesto, uma vez que a menciona omissão teve como consequência sua condenação.



    À vista do exposto, requer seja determinada a “ baixa dos autos para que o Ministério Público de 1º grau ofereça à Paciente a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº. 9.099/95 e da Súmula nº. 696 deste STF.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo, de início, que o Tribunal de origem apreciou a questão de ordem apresentada pela defesa, nos seguintes termos (eDOC 13):



    “A agravante requer a declaração de nulidade da ação penal pela falta de oferecimento da suspensão condicional do processo, pois, embora fizesse jus ao referido benefício, o Juízo a quo não oportunizou a ela a proposta de suspensão condicional do processo, a ser feita pelo RMP, a quando do recebimento da denúncia.



    Examinando-se o processo, observa-se que, de fato, não houve a oferta de sursis processual pelo RMP, por ocasião do oferecimento da exordial acusatória, quedando-se silente tanto o magistrado de 1º grau quanto a defesa.



    Esta última, aliás, somente suscitou o tema após a prolação de sentença condenatória, em sede de Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário.



    Ora, a necessidade do oferecimento do requerido sursis processual deveria ter sido alegada pela defesa na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que não ocorreu, nem por ocasião da resposta escrita à acusação, tampouco em sede de alegações finais, e nem mesmo em sua Apelação Criminal, motivo pelo qual, em se tratando de nulidade relativa, seu debate, após ter sido proferida a sentença condenatória, resta precluso.



    Tal entendimento é assente na jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, verbis:



    […]



    Desta feita, sem a necessidade de maiores delongas, tem-se que não há qualquer nulidade processual a macular os presentes autos.



    Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, REJEITO a presente Questão de Ordem, devendo, os autos, retornarem à Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, para análise do Agravo de Instrumento de fls. 283/298.” (grifei)



    Na mesma linha, o STJ (eDOC 4):



    “Como asseverado na decisão agravada, no que diz respeito à suposta violação do art. 89, caput, da Lei n. 9.099/1995, o exame do v. acórdão combatido evidencia que a orientação da eg. Corte de origem ajusta-se ao entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a falta de oferecimento de proposta de sursis processual, se não alegada no momento oportuno, é alcançada pela preclusão.



    […]



    In casu, nos moldes do consignado no v. acórdão ora recorrido, a ausência de oferta da suspensão condicional do processo pelo querelante não foi impugnada durante o curso do processo-crime, não sendo razoável admitir que a sentença condenatória venha a ser anulada por tal fundamento, por se tratar de nulidade relativa, a qual deveria ter sido alegada pela il. Defesa na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.



    Destarte, forçoso concluir-se que a quaestio encontra-se encoberta pelo manto da preclusão.



    Assim, não se vislumbra, na espécie, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.



    De mais a mais, neste agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Contudo, a despeito do alegado pelo impetrante e sem embargo do debate acerca da ocorrência ou não de preclusão, depreende-se das informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau ao Superior Tribunal de Justiça que à época da realização da audiência de instrução no processo a que se refere a presente impetração, a ora paciente figurava como querelada em ação penal privada movida por seu ex-marido e que, na condição de processada em outra ação penal, não mais fazia jus ao benefício da suspensão condicional do processo previsto no art. 89 da Lei n° 9.099/99. Confira-se (eDOC 23, p. 61-62):



    “A paciente foi condenada nos autos da ação penal 0012438-04.2013.8.14.0401 pelo crime de lesões corporais (art. 129, §9° do CP) contra seu ex-cônjuge, cometido no dia 16/02/2013.



    Verifica-se que há época da audiência realizada no dia 04/10/2016 o referido processo (0012438-04.2013.8.14.0401) estava reunido com o processo 0018704-07.2013.8.14.0401, no qual a paciente figurava como querelada por suposta prática de crimes contra honra em desfavor de seu ex-marido, porquanto os dois processos versavam sobre as mesmas partes e em trâmite neste juízo.



    Em razão disso, foram designadas audiência para ambos os processos na mesma data (04/10/2016). A audiência de reconciliação nos autos 0018704-07.2013.8.14.0401 fora designada para às 9h3Omin e a do processo 0012438-04.2013.8.14.0401 designada para às 12h0Omin.



    Frustrada a tentativa de reconciliação nos autos 0018704-07.2013.8.14.0401, no ato da audiência de reconciliação este magistrado procedeu o recebimento da queixa, cientes as partes presentes.



    Assim, antes de iniciar a audiência de instrução dos autos 0012438-04.2013.8.14.0401, mareada para 12h, considerando que houve o recebimento da queixa procedido nos autos 0018704-07.2013.8.14.0401, verificou-se que a paciente não mais fazia jus ao benefício da suspensão condicional do processo previsto no art. 89 da Lei n° 9.099/99, porquanto tornou-se processada por ação penal, razão pela qual seguiu-se a instrução com a oitiva das testemunhas nos autos 0012438-04.2013.8.14.0401. (segue cópia do termo de audiência de tentativa de conciliação dos autos 0018704-07.2013.8.14.0401 e da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos à época para a sustentar a elaboração das alegações finais das partes).



    Nas demais manifestações da Defesa da paciente e em sede de alegações finais não restou alegada impugnação quanto ao seguimento da instrução sem o oferecimento da suspensão condicional do processo, nem mesmo tal questionamento foi levantado em qualquer fase do processo.



    Verifica-se também que na data da prolação da sentença condenatória (30/05/2017) nos autos 0012438-04.2013.8.14.0401, a acusada ainda estava sendo processada pela ação privada (art. 139 e/e art. 141, III, ambos do CP) (segue sentença proferida por este juízo nos autos 0018704-07.2013.8.14.0401).” (grifei)



    Acompanha as informações, uma certidão judicial positiva, apontado as duas ações penais mencionadas (eDOC 23, p. 65). 



    As informações em referência dão conta de que o Magistrado de origem, avaliando a situação processual da acusada, efetivamente verificou não ser mais o caso de oferecimento da suspensão condicional do processo, porquanto a paciente tornou-se processada em outra ação penal.



    Assim, o contexto revelado não indica, de forma inequívoca, como sustentado pelos impetrantes, que a paciente fazia jus ao benefício da suspensão condicional do processo, ou que tenha havido desídia do Ministério Público ou falha grave na atuação dos advogados anteriores.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente